Tribunal: TJDFT
Processo: 0708383-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. FUNDAMENTO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO DA BENESSE. DECISÃO MANTIDA

1. Dentre as medidas adotadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, tem-se a antecipação da prisão domiciliar com monitoração eletrônica aos sentenciados que, entre outras condições, possuam o trabalho externo implementado e autorização para saídas temporárias, estejam graduados em bom comportamento carcerário e não estejam cumprindo pena por crime contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou por aqueles previstos na Lei 12.850/2013.

2. O crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, em que pese equiparado a hediondo, não integra o rol restritivo previsto no referido Pedido de Providências, de modo que se revela cabível a concessão ao sentenciado do benefício da saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, se preenchidos os demais requisitos.

3. Agravo em Execução conhecido e não provido.